Tribunal: TJSP
Processo: 2079188-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. IPVA. Ação anulatória de débito fiscal. Pretensão à antecipação de tutela para que se suspenda a exigibilidade do débito fiscal. Agente financeiro. Alienação fiduciária. Gravame baixado antes do fato gerador do imposto. Elementos dos autos que autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Pretensão fundada na decisão proferida pelo Órgão Especial na arguição de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. IPVA. Ação anulatória de débito fiscal. Pretensão à antecipação de tutela para que se suspenda a exigibilidade do débito fiscal. Agente financeiro. Alienação fiduciária. Gravame baixado antes do fato gerador do imposto. Elementos dos autos que autorizam concluir pela probabilidade do direito alegado. Pretensão fundada na decisão proferida pelo Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000. Presença de risco de lesão grave e de difícil reparação. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079188-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079188-13.2020.8.26.0000 -Voto no 621-20
2
VOTO No 621/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079188-13.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: ENIO JOSE HAUFFE
TUTELA ANTECIPADA. IPVA. Ação anulatória de débito fiscal.
Pretensão à antecipação de tutela para que se suspenda a
exigibilidade do débito fiscal. Agente financeiro. Alienação
fiduciária. Gravame baixado antes do fato gerador do imposto.
Elementos dos autos que autorizam concluir pela probabilidade do
direito alegado. Pretensão fundada na decisão proferida pelo
Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0055543-
95.2017.8.26.0000. Presença de risco de lesão grave e de difícil
reparação. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação ajuizada pelo agravante, indeferiu pedido de antecipação de
tutela para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos de IPVA indicados na
petição inicial.
Alega a agravante, em síntese, que sua pretensão está
amparada na decisão proferida pelo Órgão Especial, na arguição de
inconstitucionalidade
no
0055543-95.2017.8.26.0000,
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual n° 13.296/2008. Afirma que
os débitos de IPVA indicados na petição inicial se referem a veículos cujos
gravames foram baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes dos
fatores geradores. Acrescenta que, em relação a parte dos débitos, mesmo sem
necessidade, também comunicou as vendas perante o DENATRAN (também antes
dos fatos geradores), e que, por fim, alguns débitos referem-se a contratos de
financiamento firmados com outras instituições financeiras. Sustenta que não é
responsável por eles. Menciona jurisprudência em reforço à sua tese. Pede o
provimento do recurso para que a tutela de urgência seja concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079188-13.2020.8.26.0000 -Voto no 621-20
3
Recurso processado com antecipação da tutela recursal foi
concedida (fl. 2.182) e não respondido.
É O RELATÓRIO.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145), a
antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo de
probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas
situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil de 1973,
o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o
processo revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que
o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em conta
as necessidades do litigante, privado de bem que a que provavelmente tem direito e
sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para
obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o seu
direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser
feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em
conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não
lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência
do direito do autor há de influir nesse juízo certamente.” (pág. 145). Tal
ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente
ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079188-13.2020.8.26.0000 -Voto no 621-20
4
No caso dos autos, é inegável o risco de lesão grave e de
difícil reparação decorrente da impossibilidade de renovação da Certidão Negativa
de Débitos Tributários do agravante em razão dos débitos questionados, o que traz
prejuízos ao desenvolvimento normal de suas atividades e o impede de participar de
licitações. Está presente, também, o requisito da probabilidade do direito, pois a
pretensão deduzida na ação anulatória de débito fiscal está em consonância com o
entendimento adotado por esta Câmara na apelação 1001446-32.2018.8.26.0053, j.
28.01.2019, v.u. e no agravo de instrumento 2121828-02.2018.8.26.0000, j.
27.08.2018, v.u., dos quais fui Relator, julgados após o reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 pelo Órgão
Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Alex Zilenovski, j. 11.04.2018.
Em suma, o que já ficou consignado é bastante para, tendo em
vista o caráter sumário da cognição que informa o exame do pedido de concessão da
tutela de urgência, concluir que ela deve ser deferida.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo para deferir a tutela
de urgência e suspender a exigibilidade dos créditos de IPVA em discussão.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR